Tribunal: TJES
Processo: 0000396-65.2017.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-65.2017.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO SANTA FE LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD).
SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
0000396-65.2017.8.08.0039

Recorrente: SUPERMERCADO SANTA FE LTDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de origem reconheceu a incompetência do Juizado Especial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 9.099/95 (fls. 113/116 dos autos físicos).

Contudo, com as devidas vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser anulada, tendo em vista que restou presente nos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito. Destaco, nesse particular, que a parte autora apresentou memória de cálculo de todos os valores cobrados nas faturas de energia dos últimos cinco anos.

Impõe-se, portanto, a anulação do
decisum
aqui vergastado. Aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, inciso II, do CPC), passo a analisar o pleito da parte autora/recorrente.

Em que pesem as irresignações recursais, é incontroverso que C. STJ firmou a Tese nº 986, na qual restou decidido que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Contudo, em relação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, houve a modulação de seus efeitos, da seguinte forma:
1)
estabeleceu como marco o julgamento pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020 (já que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes), ou seja, até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo (nesses casos, os contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986);
2)
A modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

2.1.)
sem ajuizamento de demanda judicial;
2.2.)

com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada)
;
2.3.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e 2.4.) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Na situação
sub examine,
não se aplica qualquer modulação de efeitos, considerando que a ação foi ajuizada em 29/03/2017 (data posterior ao julgamento pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, em 27/03/2017), somado ao fato de que a eficácia da decisão do repetitivo inicia-se com a disponibilização da respectiva ata de julgamento, conferindo-lhe aplicabilidade imediata (não sendo necessário aguardar o seu trânsito em julgado).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto por
SUPERMERCADO SANTA FE LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
ANULANDO
a sentença ora objurgada e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)